Tribunal: TJSP
Processo: 1018107-14.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Invasão caracterizada – Prova cabal da ocorrência de esbulho – Impossibilidade de retenção por benfeitorias – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555275
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018107-14.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ANA
APARECIDA DUARTE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ARNALDO
VIEIRA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018107-14.2018.8.26.0562 - Santos - Voto 24.600 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1018107-14.2018 – SANTOS.
Apelante: Ana Aparecida Duarte da Silva.
Apelado: Arnaldo Vieira e Silva.
Juiz: Rafael da Cruz Gouveia Linardi.
Voto 24.600
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

Invasão
caracterizada Prova cabal da ocorrência de esbulho
Impossibilidade de retenção por benfeitorias
Recurso desprovido.
1. Apela-se da sentença de fls. 473/479, de relatório adotado e
embargos de declaração rejeitados (fl. 487), que julgou parcialmente
procedente ação de reintegração de posse de imóvel, movida pelo apelado à
apelante e improcedente pedido reconvencional honorários advocatícios de
20% do valor da reconvenção, observada justiça gratuita.
Sustenta, em síntese, que não invadiu o imóvel este estava
abandonado e abrigava usuários de drogas. Insiste que não houve
arrombamento, já que existia apenas uma madeira no local, retirada de
maneira fácil pela recorrente. O apelado não fazia manutenção na residência
e, conforme fotografias juntadas, a casa passou por reformas. Defende que
agiu com boa-fé e que, quando descobriu quem era o proprietário, se propôs a
pagar aluguel, do que não aceito. Pugna por indenização dos valores
despendidos com reformas, que não eram realizadas há tempos e que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018107-14.2018.8.26.0562 - Santos - Voto 24.600 - (fr)
3
afastada condenação a responder por aluguéis durante o período de ocupação
(fls. 491/499).
Veio resposta (fls. 504/523). Não há oposição ao julgamento
virtual (fl. 562).
É o relatório.
2. Recurso infundado. O autor é proprietário do imóvel (v.
matrícula a fls. 23/26) e, segundo a prova indicou, exerce regular posse. Basta
ver que exibiu os documentos de fls. 27/43, que comprovam a defesa dos
direitos sobre o bem. Veja-se igualmente, como anotado, que o contrato de
locação de fls. 37/40, subscrito pelo autor como representante de imobiliária,
comprova regular exercício e exteriorização da posse. E o principal efeito
dessa posse é a tutela, consistente nos meios defensivos que a lei assegura ao
detentor do domínio e possuidor para repelir eventual agressão injusta de
terceiros. Sabe-se que a lei confere ao possuidor duas linhas de defesa da
posse por via de autotutela ou autodefesa (desforço próprio) ou por ação
possessória. Ambas, com a finalidade de solucionar situação criada por
infração a relações estabelecidas pelo poder sobre a coisa.
De resto, a própria ré concorda que invadiu a propriedade na
parte final de fl. 494 há admissão de que não haveria portas no local apenas
uma madeira que foi retirada com facilidade para permitir sua entrada no
local.
Não é cabível, assim, afirmar que o autor abandonou a posse da
residência, incluída aquela ocupada pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018107-14.2018.8.26.0562 - Santos - Voto 24.600 - (fr)
4
A análise da prova produzida conduz à segura convicção de que
o autor realmente exercia a posse sobre a área em questão com a nota de
que a ré, no seu depoimento, sustentou que sabia que a casa pertencia a
outrem, e que nunca procurou localizar o efetivo dono para regularizar a
situação mesmo depois de ter feito contato com advogado.
Repita-se, os elementos probatórios indicam que a ré ingressou
de forma clandestina no imóvel. E referida situação, como de conhecimento,
gera mera detenção até o momento em que cessa a clandestinidade (artigo
1.208 do Código Civil). Assim, sendo injusta a posse da ré, há de prevalecer o
direito possessório do autor (além da prática dos atos, este decorre de seu
direito de propriedade) com as consequências correlatas.
Por fim, tendo sido caracterizado o caráter clandestino da posse e
a má-fé da ré, que ocupou imóvel sem qualquer justificativa ou título que a
amparasse, não há se falar em retenção ou indenização por benfeitorias. A par
destas sequer terem sido especificadas é insuficiente a referência genérica ao
pedido de restituição.
Incide, no caso, o que previsto no art. 1.255 do Código Civil. E,
a propósito, escreveu Francisco Loureiro, que “O construtor/plantador de má-
fé, além de perder a construção ou plantação a favor do dono do solo, não
tem direito à indenização. Embora não repita o atual art. 1.255 o contido na
parte final do art. 547 do revogado Código Civil, está claro que também
responde por eventuais perdas e danos, além de ser obrigado a repor o
prédio no estado anterior, se assim desejar o dono do solo, em vez se
apropriar da construção ou plantação” (Código Civil Comentado, Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018107-14.2018.8.26.0562 - Santos - Voto 24.600 - (fr)
5
Manole, 4a edição, Coordenador Min. Cezar Peluso, págs. 1253/1254).
Em síntese, não há possibilidade de acolhimento do pedido de
indenização por benfeitorias. E pelos motivos acima especificados, é mantida
a condenação no pagamento de aluguel pelo período em que a ré ali
permaneceu (e que, em última hipótese, servirá para compensar o período de
indevida ocupação da residência).
A sentença não se altera. E, no caso, não incide o que previsto no
art. 85, § 11, do CPC, porque a decisão fixou a verba honorária no percentual
máximo permitido em lei.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso